Tribunal: STF
Processo: RE 90184
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
IMPORTAÇÃO.
NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 60, I, DA LEI 3.244/57, COM A REDAÇÃO
DADA PELO ART. 169 DO DECRETO-LEI 37/66, POR HAVER SIDO A MERCADORIA
EMBARCADA NO EXTERIOR ALGUNS DIAS APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE
VALIDADE DA GUIA DE IMPORTAÇÃO.
DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF (RREE 87.307, 87.311 E 87.396), TOMADA EM
SESSAO DE 31 DE MAIO DE 1978, NESSE SENTIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.